Tribunal: TJBA
Processo: 8037527-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8037527-24.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0335899-12.2016.8.05.0001

PACIENTE: DEBORA VILAS BOAS BARBOSA

IMPETRANTE: LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE, GABRIEL COSTA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 DO STF. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Débora Vilas Boas Barbosa, com pedido de revogação da prisão ou, subsidiariamente, de concessão de prisão domiciliar humanitária, após condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de
habeas corpus
que reitera pedido já apreciado anteriormente quanto à execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no Tema 1068 do STF; e (ii) estabelecer se o Tribunal pode analisar, originariamente, pedido de prisão domiciliar humanitária ainda não decidido pelo Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração repete alegação já apreciada em
habeas corpus
anterior, no qual a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal denegou, à unanimidade, a ordem e manteve a constrição imposta à paciente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a rediscussão, por
habeas corpus
, de matéria já analisada em pedido idêntico, formulado com os mesmos fundamentos.

5. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri já foi examinada em impetração anterior à luz do Tema 1068 do STF, o que impede novo conhecimento da matéria por mera reiteração de pedido.

6. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo da Execução Penal, pois envolve incidente relacionado à forma de cumprimento da pena e exige análise de documentos médicos, situação familiar, condições pessoais da apenada e presença dos requisitos legais.

7. O art. 117 da Lei de Execução Penal disciplina hipóteses de recolhimento em residência particular, inclusive em favor de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e de condenada gestante, matéria própria da execução penal.

8. A decisão proferida pelo Juízo de conhecimento, no âmbito da ação penal originária, não substitui o pronunciamento do Juízo da Execução Penal, a quem compete examinar, em primeiro lugar, o pedido de prisão domiciliar humanitária.

9. A ausência de decisão do Juízo da Execução Penal sobre o pedido formulado nos autos da execução nº 2001003-30.2026.8.05.0001 afasta a existência de ato coator passível de controle originário pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus
anterior, com identidade de fundamentos, impede o conhecimento da nova impetração.

2. O pedido de prisão domiciliar humanitária formulado após o início da execução da pena deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

3. A ausência de decisão do Juízo da Execução Penal sobre pedido de prisão domiciliar humanitária impede o controle originário pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; CPP, art. 312; LEP, art. 117.

J
urisprudência relevante citada:
. STF, Tema 1068.
. STJ, AgRg no HC n. 1.013.218/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal n.º 8037527-24.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como impetrantes os advogados Lucas André Goes Ribeiro Cavalcanti, João Marcelo Ribeiro Duarte e Gabriel Costa Silva, e como paciente Débora Vilas Boas Barbosa.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o
Habeas Corpus
, nos termos das razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8037527-24.2026.8.05.0000)